Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-81.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME DE PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o Apelante se apossou de cartão de crédito da vítima – que fora roubado momentos antes – e, por meio dele, subtraiu R$ 223,21 (duzentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) da conta bancária dela, sem autorização, comprando produtos nos estabelecimentos comerciais, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado pela fraude.
2. Inviável reconhecer a atipicidade material da conduta, pois, além de a fraude aumentar a reprovabilidade da conduta e do comportamento, o valor subtraído é superior a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos.
3. Deve ser mantido o regime semiaberto, pois, embora a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é portador de maus antecedentes, embasados em várias condenações anteriores, o que justifica o estabelecimento de regime mais gravoso, em face da especial gravidade da referida circunstância judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.